Tribunal: TJMT
Processo: 1011408-71.2023.8.11.0037
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011408-71.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARIA ELIONAY ALVES CALDEIRA - CPF: 036.776.552-77 (RECORRENTE), ANABEL RODRIGUES DE LARA - CPF: 052.263.601-26 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1011408-71.2023.8.11.0037.

Origem
: JUIZADOS ESPECIAIS DE PRIMAVERA DO LESTE.

Recorrente/Recorrida:
MARIA ELIONAY ALVES CALDEIRA.

Recorrido/Recorrente:
BANCO BRADESCO S.A.

Relator:
JUIZ
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
14 a 17/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos pelas partes contra sentença que, homologando projeto elaborado por juíza leiga, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 497,27, objeto de negativação. A autora recorre pleiteando a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

O reclamado, por sua vez, sustenta a regularidade da contratação, a inexistência de ato ilícito e a ausência de dano moral, além de requerer o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o reclamado comprovou a existência da relação contratual que originou o débito negativado; (ii) estabelecer se a autora tem direito à indenização por danos morais em razão da inscrição indevida; (iii) determinar se houve omissão quanto ao prequestionamento invocado pelo demandado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reclamado não se desincumbe do ônus de comprovar a contratação do serviço que deu origem à negativação, apresentando apenas telas sistêmicas impugnadas, que se caracterizam como provas unilaterais, insuficientes para demonstrar vínculo contratual.

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, desacompanhada de prova da relação jurídica, caracteriza-se como ato ilícito, sendo cabível a declaração de inexistência do débito.

A autora já possuía anotação preexistente e legítima em cadastro de inadimplentes à época da nova inscrição, circunstância que afasta, à luz da Súmula 385 do STJ e da Conclusão nº 3 da 1ª Turma Recursal de Mato Grosso, o direito à indenização por dano moral.

A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais indicados pelas partes não configura omissão, desde que os fundamentos utilizados pelo julgador sejam suficientes para a solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

O fornecedor que negativou o nome do consumidor tem o ônus de comprovar a contratação, sendo inadmissível a prova exclusivamente unilateral.

A existência de anotação preexistente legítima em cadastro de inadimplentes afasta o dever de indenizar por danos morais, mesmo diante de nova inscrição indevida.

3.

O julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os dispositivos legais suscitados pelas partes quando os fundamentos adotados são suficientes à solução da lide.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; CDC, art. 6º, VIII; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado nº 1003475-24.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 05.08.2024; TJRS, Recurso Inominado nº 5016716-40.2020.8.21.0039, Rel. Juíza Vanise Röhrig Monte Aço, j. 23.09.2022; TJRS, Ap. Cív. nº 70077634475, Rel. Des. Catarina Rita Krieger Martins, j. 28.06.2018; TJRS, Ap. Cív. nº 70077110450, Rel. Des. Paulo Roberto Lessa Franz, j. 26.04.2018; TJRS, Recurso Cível nº 71007285570, Rel. Juíza Elaine Maria Canto da Fonseca, j. 20.06.2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Os recorrentes buscam a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 293361856, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente

procedente
o pedido inicial, declarando a inexistência do
débito negativado, no valor de
R$ 497,27 (quatrocentos e noventa e sete reais e vinte e sete centavos)
. Ainda, julgou improcedente o pleito de danos morais, diante da existência de anotação preexistente em nome da autora
.

Dessa sentença recorreram a reclamante e o reclamado, aquela objetivando a
fixação de danos morais
, enquanto o demandado, em suas razões recursais, alega:

1)

Inexistência de ato ilícito - contratação regular;

2)

Ausência
de danos morais;

3)

Prequestionamento.

Ao final, requerem a reforma da sentença.

As contrarrazões foram apresentadas nos IDs 293361871 e 293361872.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Da análise do documento anexado no ID 293361357, constata-se que a reclamante teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pelo reclamado, no valor de
R$ 497,27 (quatrocentos e noventa e sete reais e vinte e sete centavos)
, que afirma desconhecer.

Por outro lado, o reclamado não logrou êxito em demonstrar a contratação pela autora do serviço que originou o débito negativado,
apresentando apenas telas sistêmicas, que constituem provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva contratação,
as quais foram oportunamente impugnadas pela reclamante.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO CONTRAPOSTO ACOLHIDO. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO. RELATÓRIO DE CHAMADAS E TELAS SISTÊMICAS. PROVAS UNILATERAIS INSUFICIENTES. EXTRATO QUE NÃO FORNECE AO JUÍZO DADOS QUE PERMITAM, COM SEGURANÇA, RECONHECER A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE NEGATIVAÇÃO PRÉEXISTENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Diante da negativa do Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

2.
Telas sistêmicas/faturas/relatório de chamadas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor
.

3. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

4. O extrato acostado no processo não fornece ao Juízo a segurança jurídica para evidenciar a configuração do dano moral.

5. Sentença parcialmente reformada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJMT - N.U 1003475-24.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, Publicado no DJE 08/08/2024) (grifei)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO.
FATURAS E PRINTS DE TELAS SISTÊMICAS. DOCUMENTOS UNILATERAIS QUE, POR SI SÓ, NÃO SÃO HÁBEIS PARA COMPROVAR A EFETIVA CONTRATAÇÃO
. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO, GRAVAÇÃO DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA OU REGISTRO DE CHAMADAS RECEBIDAS E REALIZADAS. ÔNUS DA PROVA. APLICABILIDADE DOS ARTIGOS 373, II, DO CPC, E 6º, VIII, DO CDC. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 4.000,00, CONFORME PRECEDENTES DA 4ª TURMA RECURSAL CÍVEL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
(TJRS - Recurso Inominado, Nº 50167164020208210039, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vanise Röhrig Monte Aço, Julgado em: 23-09-2022) (Grifei)

Desse modo, o demandado
não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora
, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, c/c o art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Logo, indevida a inclusão do nome da reclamante no órgão de proteção ao crédito
.

No caso,
não há que se falar em ocorrência de danos morais
, uma vez que a reclamante, por ocasião da negativação combatida nestes autos
(
06/11/2023
- ID
293361858
),
já possuía outra anotação preexistente no cadastro de inadimplência
,
realizada pela empresa Impacto Calçados, incluída em 22/12/2021,
conforme histórico anexado ao ID 293361858.

Assim,
não restando demonstrada a ilegalidade da negativação preexistente, nem que seja objeto de discussão judicial
, aplica-se a Súmula 385 do STJ:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito,
não cabe indenização por dano moral
,
quando preexistente legítima inscrição
, ressalvado o direito ao cancelamento.”
(Grifei)

Ademais, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 3
, nos seguintes termos:
“
ANOTAÇÕES EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ANTERIORES EXISTENTES À ÉPOCA DA ANOTAÇÃO DISCUTIDA
, AINDA QUE EXCLUÍDA POR PAGAMENTO VOLUNTÁRIO,
AFASTA A PRETENSÃO AO DANO MORAL
.
”
(Grifei)

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 385 DO STJ
. Caso em que, embora constatada a inclusão indevida da parte perante os cadastros restritivos de crédito,
não se afigura devida a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, diante da preexistência de inscrições negativas em nome do autor à época dos fatos
.
Inteligência da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça
. Mantida sentença exarada pelo juízo de origem, que declarou a inexistência do débito. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Cível, Nº 70077634475, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em: 28-06-2018)
(Grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
Verificado nos autos que a autora, à época da inscrição indevida realizada pela ré, possuía registro preexistente e presumidamente legítimo nos órgãos de restrição ao crédito, não há falar em dano moral a ser indenizado
.
Inteligência da súmula 385 do STJ
. Improcedência mantida, por fundamento diverso. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Apelação Cível, Nº 70077110450, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em: 26-04-2018) (Grifei)

Por fim, quanto ao prequestionamento alegado pelo reclamado/recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, por serem tempestivos, e
nego provimento a ambos
, mantendo na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Ainda, condeno-os ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a exigibilidade com relação à recorrente
Maria Elionay Alves Caldeira
, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025